Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. COMPROVADA QUITAÇÃO DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CABIMENTO. INCOMUNICABILIDADE COM PARENTE ENFERMO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente à devolução em dobro do valor cobrado durante a interrupção indevida do serviço, no valor de R$ 408,86, além do pagamento de indenização, por dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Conquanto tenha a autora efetuado o pagamento da fatura, conforme comprovantes (ID17689687), alega o recorrente que não houve o registro da quitação pelo seu sistema contábil, razão pela qual entende que incumbia à recorrida o envio dos comprovantes para o e-mail de suporte, para a efetiva baixa dos débitos e não suspensão dos serviços.
3. A suspensão da prestação de serviços de telefonia de forma indevida, sem inadimplência ou requerimento, constitui falha na prestação dos serviços de telefonia, e a cobrança dela decorrente, por serviços não prestados, por suposto inadimplemento, não constitui hipótese de engano justificável, já que configura fortuito interno, que integra o risco da atividade desenvolvida pela recorrente, fazendo incidir o parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor.
4. Quanto ao dano moral, a recorrida, durante período de fragilidade causado pela internação e óbito de sua genitora (ID17689686), ficou incomunicável pela suspensão dos serviços de telefonia, não conseguindo dar notícias do estado de saúde da sua mãe para seus familiares e, ainda, sob suposto cancelamento por falta de pagamento, o que extrapola o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
5. O valor fixado a título de dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, o dano e sua extensão, em observância os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual o reduzo para R$ 2000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor do dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.